Tribunal: STJ
Processo: 0104471-83.2008.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066452 - SP(2025/0385455-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE WILSON DE LIMA COSTA
AGRAVANTE
: NEY AMAURI SEGALLA
AGRAVANTE
: RENEE MATHIAS BARRETO
AGRAVANTE
: ROGERIO GOLLNER
AGRAVANTE
: ROMEU MEDINA
AGRAVANTE
: SEDNEY GILBERTO SILVEIRA
AGRAVANTE
: SERGIO GONCALVES COSTA
AGRAVANTE
: SERGIO NOGUEIRA RODRIGUES NEVES
AGRAVANTE
: YASSUSHI KIHARA
ADVOGADO
: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KARINE LOUREIRO - SP223099
LOREN DIAS DAVID ALVES - SP434854
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
COBRANÇA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
C/C
CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU DE ATO NORMATIVO DIVERSO DE LEI
FEDERAL.
DESCABIMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. NÃO INDICAÇÃO DO
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação declaratória
cobrança.
c/c
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
Súmula 284/STF.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55093606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 19df3cc4-377a-4c5c-969d-58f9e331aac5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 19df3cc4-377a-4c5c-969d-58f9e331aac5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066452 - SP (2025/0385455-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE WILSON DE LIMA COSTA
AGRAVANTE
: NEY AMAURI SEGALLA
AGRAVANTE
: RENEE MATHIAS BARRETO
AGRAVANTE
: ROGERIO GOLLNER
AGRAVANTE
: ROMEU MEDINA
AGRAVANTE
: SEDNEY GILBERTO SILVEIRA
AGRAVANTE
: SERGIO GONCALVES COSTA
AGRAVANTE
: SERGIO NOGUEIRA RODRIGUES NEVES
AGRAVANTE
: YASSUSHI KIHARA
ADVOGADO
: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KARINE LOUREIRO - SP223099
LOREN DIAS DAVID ALVES - SP434854
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU DE ATO NORMATIVO DIVERSO DE LEI
FEDERAL.
DESCABIMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. NÃO INDICAÇÃO DO
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação declaratória c/c cobrança.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. Súmula 284/STF.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53783374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:15
Código de Controle do Documento: fea68627-a492-41f7-b89b-3880be3ae101

Examina-se agravo interno interposto por JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA,
JOSE WILSON DE LIMA COSTA, NEY AMAURI SEGALLA, RENEE MATHIAS BARRETO,
ROGERIO GOLLNER, ROMEU MEDINA, SEDNEY GILBERTO SILVEIRA, SERGIO
GONCALVES COSTA, SERGIO NOGUEIRA RODRIGUES NEVES, YASSUSHI KIHARA
contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpuseram.
declaratória c/c cobrança, ajuizada por JOSÉ LUIZ LEMOS DA SILVA E
Ação:
OUTROS, em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual requer o reconhecimento do
direito à complementação de aposentadoria e o pagamento dos atrasados,
observado o quinquênio anterior ao ajuizamento.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ
Acórdão:
LUIZ LEMOS DA SILVA E OUTROS, nos termos da seguinte ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Pretensão de complementação da aposentadoria, conforme
Portaria no 966, de 06.05.1947 e Circulares posteriores, sem prejuízo do benefício
pago pela PREVI julgada improcedente – Inadmissibilidade Adesão dos autores ao
plano da PREVI que caracteriza renúncia ao anterior mantido pela CAPRE, ausente
prova de vício na manifestação da vontade - Reservas do plano anterior que foram
repassadas ao novo plano – Inexistência de direito adquirido à percepção daquele
benefício anterior, em conta que deve ser observada a regra vigente ao tempo em que
implementados os requisitos exigidos para obtenção do benefício - Mera expectativa
de direito e não direito adquirido – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos – Apelação não provida. (e-STJ fl. 2182)

opostos por JOSÉ LUIZ LEMOS DA SILVA E
Embargos de Declaração:
OUTROS, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 5o, XXXVI, e 202 da CF, bem
Recurso especial:
como dissídio jurisprudencial. Afirma que a complementação de aposentadoria
integra a remuneração indireta e não pode ser suprimida unilateralmente por ato do
empregador. Aduz que a pretensão é de trato sucessivo, com prescrição quinquenal
apenas sobre parcelas anteriores ao ajuizamento. Argumenta que o benefício da
PREVI possui natureza e fonte de custeio distintas da complementação devida pelo
BANCO DO BRASIL S/A. Assevera que alterações normativas posteriores somente
alcançam empregados admitidos após sua edição, preservando-se o direito dos
admitidos antes de 15/4/1967.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, porquanto ausente de indicação expressa dos dispositivos
legais supostamente violados pelo acórdão recorrido tanto pela alínea "a" quanto
Documento eletrônico VDA53783374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:15
Código de Controle do Documento: fea68627-a492-41f7-b89b-3880be3ae101

pela "c" do permissivo constitucional, bem como que incabível a análise de ofensa a
dispositivos constitucionais por esta sede especial.
alega, em síntese, que houve ofensa aos arts. 444 e 468 da
Agravo interno:
CLT.
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno e pela
reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação de dispositivo constitucional
De acordo com a legislação vigente, a interposição de recurso especial só é
cabível quando a decisão recorrida se baseia em violação de lei federal.
Assim, não é possível a interposição de recurso especial quando a decisão
se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato
normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
Portanto, o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa aos arts. 5o, XXXVI, e 202, da Constituição Federal.

- Da deficiência de fundamentação
No recurso especial arrimado na alínea "a" do permissivo constitucional,
o recorrente deve particularizar os dispositivos de lei federal violados e, sobretudo,
fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica pertinente, no intuito de
viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente mencionar ofensa genérica,
tal qual ocorre na presente hipótese, em que a parte recorrente suscita razão
recursal atinente ao direito à complementação de aposentadoria; sem ao menos
indicar quais dispositivos legais foram malferidos pelo acórdão recorrido de forma
clara e particularizada.
Desse modo, a deficiência na fundamentação impede a perfeita
compreensão da controvérsia, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53783374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:15
Código de Controle do Documento: fea68627-a492-41f7-b89b-3880be3ae101

Verifica-se, ainda, que a parte recorrente deixou de indicar o dispositivo
de lei federal sobre o qual se teria dado interpretação divergente no tocante à
mencionada razão recursal.
Incide, na hipótese, a Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgRg no
3a Turma, DJe de
REsp 1579618/PR,
01/07/2016;
AgRg no
4a Turma, DJe de
e AgRg no REsp A26 A26
RESP 1283930/SC,
14/06/2016;
REsp 1865532 Petição: 2020/00645290 2020/0056449-6 Documento Página 6
1.346.588/DF, Corte Especial, DJe de 17/03/2014.

Por fim, faz-se necessário destacar que a impugnação específica quanto
à alegação de ofensa específica aos arts. 444 e 468 da CLT, apenas em agravo
interno, configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53783374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:15
Código de Controle do Documento: fea68627-a492-41f7-b89b-3880be3ae101

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.452 / SP
Número Registro: 2025/0385455-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01044718320088260100
0104471832008826010050000
1044718320088260100
104471832008826010050000
1044718320088260100583002008104471
20250000122708
583002008104471
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE WILSON DE LIMA COSTA
AGRAVANTE : NEY AMAURI SEGALLA
AGRAVANTE : RENEE MATHIAS BARRETO
AGRAVANTE : ROGERIO GOLLNER
AGRAVANTE : ROMEU MEDINA
AGRAVANTE : SEDNEY GILBERTO SILVEIRA
AGRAVANTE : SERGIO GONCALVES COSTA
AGRAVANTE : SERGIO NOGUEIRA RODRIGUES NEVES
AGRAVANTE : YASSUSHI KIHARA
ADVOGADO
: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : KARINE LOUREIRO - SP223099
LOREN DIAS DAVID ALVES - SP434854
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA55073255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: 29139041-932e-4c65-b6d9-bd44f63d4ebf

PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE WILSON DE LIMA COSTA
AGRAVANTE : NEY AMAURI SEGALLA
AGRAVANTE : RENEE MATHIAS BARRETO
AGRAVANTE : ROGERIO GOLLNER
AGRAVANTE : ROMEU MEDINA
AGRAVANTE : SEDNEY GILBERTO SILVEIRA
AGRAVANTE : SERGIO GONCALVES COSTA
AGRAVANTE : SERGIO NOGUEIRA RODRIGUES NEVES
AGRAVANTE : YASSUSHI KIHARA
ADVOGADO
: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : KARINE LOUREIRO - SP223099
LOREN DIAS DAVID ALVES - SP434854
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: 29139041-932e-4c65-b6d9-bd44f63d4ebf